Tribunal: TJBA
Processo: 0500099-84.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500099-84.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TARCIANA DA LUZ MAIA DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LIANE DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO.ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 4.886/65. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NÃO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por TARCIANA DA LUZ MAIA DE ILHÉUS ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra a CLARO S.A., sob o fundamento de inexistência de relação de representação comercial, reconhecendo tratar-se de vínculo meramente comercial.

II. Questão em discussão: Discute-se se o contrato firmado entre as partes, configura, de fato, relação de representação comercial regida pela Lei nº 4.886/65, com consequente direito à indenização pela rescisão contratual imotivada e à reparação por danos materiais e morais, além da alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas.

III. Razões de decidir: Não configurado o cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de produção de prova oral ou pericial para o deslinde da controvérsia, sendo a matéria predominantemente de direito. Ausência de prova de inscrição da apelante no Conselho Regional de Representantes Comerciais, requisito essencial à caracterização da representação comercial nos termos da Lei nº 4.886/65. Qualificação jurídica do contrato como relação comercial, sem os elementos caracterizadores da representação comercial. Inaplicabilidade da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65, diante da ausência dos requisitos legais. Inexistência de cláusula del credere e de qualquer prática contratual abusiva, sendo legítimas as previsões de estorno de comissões diante de vendas irregulares. Ausência de prova efetiva dos alegados danos materiais e inexistência de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A caracterização da representação comercial exige a comprovação do registro do representante junto ao CORE, sendo inaplicável a Lei nº 4.886/65 na ausência desse requisito. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito decorre da desnecessidade de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. Cláusulas contratuais que preveem estorno de comissões por vendas irregulares não configuram cláusula del credere vedada por lei. A ausência de prova concreta dos prejuízos impede a indenização por danos materiais, e a frustração contratual, por si só, não gera dano moral."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500099-84.2017.8.05.0103, da Comarca de ILHÉUS – BA, sendo apelante TARCIANA DA LUZ MAIA DE ILHÉUS e apelado CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Salvador, de de 2025

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça